Tribunal: TJDFT
Processo: 0714063-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. PRIMEIRA FASE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher as declarações da ofendida são aptas a fundamentar a condenação do apelante se estiverem em harmonia com os demais elementos de convicção, em especial, a confissão judicial do sentenciado.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável.
3. Recurso conhecido e desprovido.